Tribunal: TJDFT
Processo: 0704085-36.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATOS ESCRITOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO FATO GERADOR. REVELIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. NULIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação de cobrança.

2. A ação foi inicialmente proposta como execução de título extrajudicial, fundada em dois contratos escritos de honorários advocatícios, referentes à atuação do autor em três processos trabalhistas patrocinando os interesses do réu. O primeiro contrato estabeleceu o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 4.500,00, o segundo estipulou honorários no valor de R$3.000,00 acrescidos de honorários de êxito correspondentes a 15% do valor desbloqueado ou economizado com pedido liminar ou ao final do processo. E, quanto ao último processo, os honorários de êxito foram acordados verbalmente no mesmo percentual de 15%. Posteriormente, em emenda à inicial, o autor esclareceu que o contrato verbal mencionado foi integralmente adimplido, restringindo o objeto da demanda exclusivamente aos contratos escritos, bem como promoveu a adequação da via eleita, convertendo a pretensão em ação de cobrança. Alegou que, embora os honorários contratuais fixos tenham sido quitados, o réu deixou de pagar seis das dez parcelas referentes aos honorários de êxito pactuados, totalizando saldo de R$ 6.000,00.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular. Não ofertadas contrarrazões.

4. Alega o recorrente que a revelia impõe presunção de veracidade dos fatos narrados de modo que não se justifica exigir prova complementar sobre elementos não impugnados. Sustenta que a sentença não apreciou adequadamente as emendas à inicial e adotou interpretação restritiva das cláusulas de êxito, desconsiderando resultados favoráveis obtidos nos processos trabalhistas.

5. O Juízo a quo processou a demanda como ação de conhecimento, refletindo a adequação da via promovida pelo autor. No mérito, apreciou os três processos trabalhistas e, quanto aos contratos escritos, destacou que, no contrato ligado ao processo trabalhista 000081867.2022.5.10.0004, há cláusula de êxito, porém não restou provado o valor desbloqueado/economizado. No contrato ligado ao processo trabalhista 000062294.2022.5.10.0005, ao seu turno não consta cláusula de êxito, apenas honorários fixos e, quanto ao processo trabalhista 0000632-93.2022.5.10.0020, a alegação de ajuste verbal careceu de comprovação dos termos/condição do êxito. Ressalte-se que a sentença, ao tratar do acordo verbal, o fez apenas para rechaçar pretensão fundada em êxito verbal não provado, o que não altera a fundamentação referente aos contratos escritos. A análise do Juízo de origem atendeu aos limites da causa de pedir estabilizada pelas emendas, inexistindo julgamento fora dos limites da demanda.

6. Ainda que incontroversa a existência de um instrumento contratual com a previsão de cláusula de êxito (15%) condicionada a valor desbloqueado ou economizado, o autor não apresentou prova da ocorrência do evento contratual com documentos idôneos (liberação/recebimento de valores). Ainda que a revelia importe presunção relativa de veracidade, não alcança fatos que dependem de prova documental específica. Sem a demonstração do êxito e da quantificação correspondente, não é possível impor condenação em ação de cobrança.

7. Embora o recorrente alegue que ambos os instrumentos preveem honorários de êxito, não há prova da cláusula correspondente em um dos contratos escritos apresentados. Assim, deve prevalecer a interpretação conferida pelo Juízo sentenciante, diante da ausência de indicação, de forma inequívoca, da estipulação respectiva no texto contratual juntado, sobretudo diante do ônus probatório do autor. Ressalte-se que os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa não suprimem a necessidade de prova da cláusula contratual.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, vez que o recorrido não está representado por advogado.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.